Tribunal: TJBA
Processo: 0509070-77.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509070-77.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOANITO DOS SANTOS BASTOS Advogado(s): ROBERTO SOUZA FORTUNA, ANDRE LUIS GUIMARAES SOARES CUNHA, HORLAN REAL MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). NULIDADE. MUTATIO LIBELLI ILEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 383 DO CPP. NULIDADE POR INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. EVIDÊNCIA DE INDÍCIOS ANTERIORES. CASA ABANDONADA NÃO AMPARADA POR PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Não existe nulidade na aplicação instituto da emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP quando a denúncia classificar os fatos descritos e imputar ao Recorrente, prática delituosa, inicialmente, porém no curso da persecução penal, restar evidente que o representante do Ministério Público de primeiro grau incorreu em equívoco ao classificar a conduta, inexistindo inovação fática a mera alteração de capitulação legal. Existindo circunstâncias anteriores aptas a justificar o ingresso em domicílio, não há que se falar em invasão. Especialmente se tratando de casa abandonada, que não recebe proteção concedida pela Constituição Federal. Demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, impossível cogitar-se a absolvição. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0509070-77.2018.8.05.0150 da Comarca de LAURO DE FREITAS, sendo Apelante JOANITO DOS SANTOS BASTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER o Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .